Tribunal: TJPA
Processo: 0802424-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802424-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA F. & F. LTDA - EPP

AGRAVADO: FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA, VALMIR SILVA MOURA, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. INABILITAÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO A ITENS DO EDITAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança, mantendo a inabilitação da Agravante na licitação que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do Posto de Saúde Pedro Cavalcante, localizado na Rodovia Transamazônica, n. 332, Bairro Amapá, Zona Urbana do Município de Marabá-Pa.

2. A Agravante não demonstrou a existência do
fumus boni iuris
, necessário ao deferimento da medida liminar, pois embora afirme que o não atendimento aos itens do edital referentes à indicação de composição auxiliar (mão de obra especializada para operar os equipamentos) pode ser facilmente resolvido mediante a atribuição das tarefas a servente que possui habilidades operacionais, não se pode ignorar que se trata de 11 itens que, em uma primeira análise, não atendem às exigências do edital e não podem ser subentendidos por este Juízo como satisfatórios.

3. Os descumprimentos das normas editalícias, não podem prevalecer, ainda que seja sob o fundamento de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, sob pena de nítida ofensa aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia entre os licitantes previstos nos art. 3º da Lei 8666/93, ante o descumprimento das regras que devem ser aplicadas a todos os participantes.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0802424-83.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por CONSTRUTORA F. & F. LTDA contra MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0800949-08.2021.8.14.0028
– PJE
)
impetrado pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, por não considerar presente a verossimilhança das alegações, nesse juízo sumário típico da tutela provisória, inclino-me pelo indeferimento, contudo, sem embargo da possibilidade de mediante novos elementos adotar posicionamento diverso.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR requerida (...)

Em suas razões,
a Agravante sustenta que deve ser deferido o pedido liminar na ação mandamental para suspender a tomada de preços n.º 019/2020, bem como a execução contratual do contrato administrativo n.º 477/2020-FMS, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde (FMS) e a Construtora Quebec Eireli, que se sagrou vendera no certame.

Afirma que os fundamentos utilizados pela Autoridade impetrada para excluí-la da licitação são equivocados, pois os itens de sua proposta de nº 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9,

2.3.10, 2.7.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, indicados como não satisfatórios, referem-se a alegada ausência de composição auxiliar, o que se trata de exigência irrelevante, pois as tarefas e operações referentes aos itens descritos, podem ser facilmente exercidas por servente, o que foi ignorado pela Autoridade impetrada.

Aduz que a vencedora do certame foi a 3ª colocada que apresentou proposta em valor superior equivalente a R$36.258,16 (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) o que representa prejuízo aos cofres públicos, além de indicar que a licitação foi direcionada à empresa vencedora.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O agravo de instrumento foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança, mantendo a inabilitação da Agravante na licitação que possui como objeto a contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do Posto de Saúde Pedro Cavalcante, localizado na Rodovia Transamazônica, n. 332, Bairro Amapá, Zona Urbana do Município de Marabá-Pa.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, a Agravante não demonstrou o
fumus boni iuris
, necessário ao deferimento da medida liminar, pois embora afirme que o não atendimento aos itens do edital referentes à indicação de composição auxiliar (mão de obra especializada para operar os equipamentos) pode ser facilmente resolvido mediante a atribuição das tarefas a servente que possui habilidades operacionais, não se pode ignorar que se trata de 11 itens que, em uma primeira análise, não atendem às exigências do edital e não podem ser subentendidos por este Juízo como satisfatórios.

O que se constata nesta análise inicial da ação mandamental é que a Recorrente deveria especificar a mão de obra especializada para fins de indicar e quantificar o preço do serviço, e assim não o fez, deixando de atender as exigências contidas no edital quanto ao referido detalhamento.

Com efeito, o descumprimento das normas editalícias, que aparentam não ser poucas, não podem prevalecer, ainda que seja sob o fundamento de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, sob pena de nítida ofensa aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia entre os licitantes previstos nos art. 3º da Lei 8666/93, ante o descumprimento das regras que devem ser aplicadas a todos os participantes. Vejamos:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Corroborando com este entendimento, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO
- CONCORRÊNCIA PÚBLICA -
DESCLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
“O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório
” (STJ, 2.ª Turma, REsp. n.º 595.079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22.09.2009). 2. Ausente direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental. 3. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.

(TJ-MT 10228184820208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2022)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO.
PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
IMPOSITIVO. A observância dos princípios que norteiam as licitações em geral, especificamente os da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, é essencial para o resguardo do interesse público, o qual compreende não só os interesses específicos da Administração Pública como também os de toda coletividade.
Em outros termos, a adstrição às normas editalícias restringe a atuação da Administração, impondo-lhe a desclassificação de licitante que descumpre as exigências previamente estabelecidas no ato normativo. Não há irregularidade na inabilitação de participante que não atendeu integralmente às exigências editalícias, previamente estabelecidas. Decisão mantida. agravo de instrumento improvido.

(TRF-4 - AG: 50035356220214040000 5003535-62.2021.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 14/07/2021, QUARTA TURMA)

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 10023673 - Pág. 4 ):

(...) No caso em exame, não vislumbro a presença do fundamento relevante, uma vez que a própria agravante reconhece, em suas razões recursais, que a sua proposta não apresentava resposta a todas as exigências constantes no edital da licitação.

Prova disso é que as teses formuladas pela agravante, em suas razões recursais, são no sentido de que a comissão de licitação não pode ignorar as informações “implícitas” constantes na proposta da licitante inabilitada, sob pena de ilegalidade (...)

Assim, estando ausente o requisito legal, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar na ação mandamental. Registra-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência do
fumus boni iuris
dispensa a análise do
periculum in mora
alegado pela Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023